Tribunal: TJDFT
Processo: 0748784-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vistos, etc. Indefiro o pleito liminar. A um primeiro e provisório exame não vejo o requisito da urgência, assim como, em princípio, simples cálculos aritméticos não demandam a utilização dos serviços da Contadoria Judicial. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator